Tribunal: TJDFT
Processo: 0004542-44.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004542-44.2018.8.07.0007 RECORRENTE: EDMILSON VICENTE SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E USO DE IDEOLOGICAMENTE FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA REDUZIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO. PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a autoria e materialidade dos crimes de falsificação de documento e de uso de documento ideologicamente falso, inviável o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. A realização de laudo pericial é prescindível para demonstrar a falsificação de documento público, quando outros meios de provas são capazes de atestá-la. 3. Se o crime de falsificação de documento não constituiu crime meio necessário para a realização do delito de uso de documento ideologicamente falso, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção. 4. A existência de condenações anteriores transitadas em julgado não se mostram idôneas a para inferir que a personalidade do agente é voltada para a prática delituosa. 5. A pena pecuniária deve guardar proporção e razoabilidade com a pena corporal e obedecer ao mesmo processo de construção. 6. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena quando apesar de a pena ter sido fixada em quantum inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e portador de maus antecedentes. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, com base nos artigos 297 e 304, ambos do Código Penal, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, pleiteando que o crime de falsificação de documento público seja absorvido pelo de uso de documento falso, sob o argumento de que a finalidade do uso e da falsificação de todos os documentos era justamente o substabelecimento de procuração pública munida de poderes de compra e venda de imóvel, por isso estar-se-ia diante de crime único. Defende que se o delito mais grave serviu somente como meio para a consumação do menos grave, ele pode ser absorvido pelo princípio da consunção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-processual dos autos, assentou que “o apelante praticou duas condutas distintas, sendo que em um primeiro momento falsificou documento público, ao passo que em outro fez uso de documento ideologicamente falso, não havendo dependência entre as ações do acusado. Importante observar, ainda, que inexiste nos autos elementos para comprovar que o apelante não pretendia utilizar o documento falso outras vezes. Desse modo, se o crime de falsificação de documento não constituiu crime meio necessário para a realização do delito de uso de documento ideologicamente falso, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção” (ID 18279971). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025